Tribunal: STF
Processo: AI 603846
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE
   INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator
   a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira
   a tema já pacificado nesta Corte.
Não cabe recurso
   extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade do
   recurso especial cujo seguimento foi negado pelo Superior
   Tribunal de Justiça.
Alegação de violação direta e frontal do
   art. 5º, XXXV, da Constituição federal. Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.